Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece dos embargos de declaração quando não apontados os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

3. Não se conheceu do recurso.